Tribunal: CARF
Processo: 10283.720595/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720595/2010-28
ACÓRDÃO
2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOACIR ALVES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Presumem-se tributáveis os rendimentos relativos ao acréscimo
patrimonial do contribuinte, quando não acobertados pelos rendimentos
tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou objeto de tributação definitiva conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração (fls. 194/206)
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF no exercício de 2006,
ano-calendário de 2005, no montante de R$ 141.869,48, incluídos imposto, multa
proporcional e juros de mora, estes calculados até julho de 2010.
Consoante o procedimento fiscal em questão, teria o autuado omitido rendimentos
tributáveis no somatório de R$ 232.696,92, resultado da apuração de excesso de
aplicações sobre origens relativamente aos meses de janeiro a dezembro de 2005,
diferença não respaldada pelos rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou alvo de tributação definitiva conhecidos,
traduzindo-se, por conseguinte, em variação patrimonial a descoberto.
Inconformado, em 24 de setembro de 2010, apresenta o contribuinte impugnação
(fls. 210/224), por meio da qual, em síntese, a título preliminar, alega que os fatos
geradores atinentes aos meses de janeiro a julho de 2005 teriam sido atingidos pela
decadência, posto que a componente temporal do fato imponível que tem por base
o suposto acréscimo patrimonial a descoberto seria mensal. Assim, como a ciência
do Auto de Infração somente teria se dado em 25 de agosto de 2010, deveria
referido ato administrativo ser declarado nulo de pleno direito.
Em seguida, ao defender a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, aduz
que teria equivocadamente lançado mão de cartões de crédito pessoais para fazer
frente a custos e despesas relativos à pessoa jurídica da qual integraria o quadro
societário, após o que elabora demonstrativo no qual segrega referidos débitos. Do
total apurado, referir-se-ia à pessoa do impugnante a quantia de R$ 31.854,69,
enquanto à pessoa jurídica, R$ 151.871,69, valor que, se submetido à tributação,
ensejaria bis in idem tributário, além de representar ofensa aos princípios da estrita
legalidade e da capacidade contributiva.
Inexistiria, assim, a relação jurídica apontada no Auto de Infração, posto que não
teria restado demonstrada a plena e exata correspondência entre os fatos e o tipo
legal informado na norma de incidência. O impugnante não teria feito ocorrer o fato
gerador do imposto sobre a renda, mas sim a pessoa jurídica da qual participaria, a
quem pertenceria o montante reputado omitido. Não poderia a Fazenda Pública,
portanto, lavrar referido ato administrativo, o qual padeceria de vício insanável,
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
3
ensejador de nulidade absoluta, inclusive porque violador dos princípios da
publicidade e do contraditório e da ampla defesa.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação, juntamente com as provas nesta
ocasião anexadas aos autos, e, caso vencidas as preliminares, diante da suposta
ausência de sustentação fática e jurídica, seja declarado improcedente o
lançamento fiscal. Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 228/782.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DECADÊNCIA. AJUSTE ANUAL.
O fato imponível do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF devido por
ocasião do ajuste anual é do tipo complexivo, cuja ocorrência somente se considera
aperfeiçoada após lapso temporal findado em 31 de dezembro de cada
ano-calendário, resultado de conjunto de episódios globalmente considerados. Não
é válido, portanto, raciocínio no sentido de que a contagem do prazo decadencial
deve ser feita mês a mês, de forma parcelada, à medida que os rendimentos forem
sendo apurados, trate-se ou não de quantias resultantes da presunção insculpida no
art. 3.o, §1.o, da Lei n. 7.713, de 1988.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Presumem-se tributáveis os rendimentos relativos ao acréscimo patrimonial do
contribuinte, quando não acobertados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva conhecidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.

É o relatório.

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
4
VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINAR – DECADÊNCIA
Inicialmente, a Recorrente alega que teria ocorrido a decadência para a cobrança do
imposto de renda sobre os rendimentos auferidos sobre os fatos geradores relativos aos meses de
janeiro a julho de 2005, tendo em vista que a ciência da lavratura do auto de infração se deu em
25/08/2010.
Sobre o tema, dispõem os artigos 150, § 4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Assim, o termo inicial da contagem do prazo decadencial com base no artigo 150, §
4o, do CTN é data da ocorrência do fato gerador, mas é necessário que haja pagamento
antecipado (lançamento por homologação). Por outro lado, o artigo 173, I, do CTN prevê como
termo inicial da contagem do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, que seria a regra geral aplicável ao imposto de renda
da pessoa física.
No presente caso, a decadência para os fatos geradores relativos ao imposto de
renda da pessoa física sobre a omissão de rendimentos apontada pelas autoridades fiscais seria
contada com base no artigo 173, I, do CTN, por não ter havido no ano calendário de 2005
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
5
pagamento antecipado do referido imposto. Ademais, nos termos da Súmula CARF no 223, o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física se opera em 31 de dezembro. Vide abaixo:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da
omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31
de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases
mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Dessa forma, rejeito a preliminar de decadência.

MÉRITO
O Recorrente alega que a pessoa jurídica da qual é sócio foi quem incorreu no fato
gerador do imposto de renda. Isso porque o rendimento supostamente omitido pertencia a
pessoa jurídica e foi utilizado para o pagamento das faturas de cartões de crédito em seu nome,
que ensejaram o excesso de aplicações sobre origens apurado pelas autoridades fiscais. Porém as
despesas e custos pagos no cartão de crédito pessoal do Recorrente eram da pessoa jurídica.
Ademais, o Recorrente alega que a DRJ não teria analisado os documentos juntados
aos autos, mas não especifica, de fato, quais documentos não teriam sido analisados por ocasião
do julgamento da Impugnação.
A decisão da DRJ traz os seguintes fundamentos:
Veja-se, assim, o que dispõe o art. 3.o, §§1.o e 4.o, da Lei n. 7.713, de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
De sua parte, o Regulamento do Imposto de Renda, por intermédio do art. 55, XIII e
parágrafo único, assim determina:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
6
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Já nos arts. 806 e 807 do mesmo Regulamento:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Estabeleceu-se, portanto, uma presunção legal juris tantum de omissão de
rendimentos tributáveis com base em acréscimos patrimoniais a descoberto,
condicionada, tão somente, à falta de comprovação, por parte do contribuinte, de
que referido incremento encontra respaldo em rendimentos isentos, não
tributáveis, ou já oferecidos à tributação.
Permanecendo injustificados tais acréscimos, nasce a presunção de que provêm de
renda indevidamente mantida alheia à incidência do tributo.
Presume-se ocorrida, assim, na exata medida dos saldos a descoberto, a aquisição
da disponibilidade de renda ou proventos a que se reporta o art. 43 do CTN,
antecessor de dispositivo que não deixa dúvida resta autorizada a adoção da técnica
da presunção quando da apuração da matéria tributável: “Art. 44. A base de cálculo
do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis”.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
7
No caso presente, para fazer frente a este aspecto da pretensão fazendária, o
impugnante tenta atribuir à pessoa jurídica da qual integra o quadro societário, qual
seja, Pedreira Figueiredo Indústria e Comércio de Pedras Britadas e Artefatos de
Cimento Ltda, a percepção da receita necessária a fazer frente à parcela significativa
das despesas constantes das faturas de cartão de crédito cujos saldos compõem os
dispêndios presentes no fluxo de caixa mensal que deu ensejo ao lançamento (fl.
201).
Ocorre, porém, que, por ocasião da peça impugnatória, em que pese ao volumoso
rol de documentos que se estende das fls. 228 a 782, não carreia o autuado aos
autos o único elemento de prova capaz de fulminar, segundo a tese nesta etapa por
ele defendida, a presunção até o presente momento em vigor. E que prova seria
esta? A prova da aquisição por terceira pessoa (Pedreira Figueiredo) da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda a que alude o art. 43 do CTN,
utilizada, de acordo com o impugnante, para saldar as aludidas faturas por ele
titularizadas, vez que, em suma, nada mais faz que negar o advento do fato
imponível enquanto sujeito passivo da obrigação controvertida.
A exemplo do observado no curso do procedimento fiscal, na ausência de qualquer
elemento de prova no sentido de que recursos provenientes da pessoa jurídica em
questão foram efetivamente destinados ao pagamento de tais faturas, capaz de
inequivocamente demonstrar servira o contribuinte, a partir de cartões de crédito
onde figura como titular, tão somente ao papel de intermediário em operações
relativas à precitada empresa, resta evidenciada a subsunção da realidade factual
ao tipo normativo defendida pela autoridade fiscal, não se vislumbrando ofensa
aos princípios da estrita legalidade, da capacidade contributiva, ou do non bis in
idem tributário, muito menos aos da publicidade e do contraditório e da ampla
defesa.
Outrossim, em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, verifica-se que a Pedreira Figueiredo Indústria e Comércio de Pedras
Britadas e Artefatos de Cimento Ltda (CNPJ n. 04.699.444/0001-18), a título de
compras realizadas no ano-calendário sob exame, nada declara, limitando-se a
elencar despesas no montante de R$ 48.533,00, quantia muito aquém daquela pelo
impugnante imputada à referida pessoa jurídica, de R$ 151.871,69.
Ademais, às autoridades administrativas não é dado apreciar questões que
importem na negação da eficácia de preceitos normativos, em especial as que
versem acerca da compatibilidade de tais preceitos com a Constituição da
República, vez que de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete
qualificado.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720595/2010-28
8
Sublinhe-se novamente, assenta-se a pretensão fazendária em presunção legal, da
qual, como pelo próprio impugnante afirmado, não podem escapar as autoridades
administrativas, limitadas ao estrito cumprimento da legislação tributária,
expressão que, consoante art. 96 do CTN, compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Vale dizer a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena, inclusive, de responsabilidade funcional, conforme preceitua os arts. 3o e 142
do precitado Código. Nem poderia, ressalte-se, ser de outro modo, ante a
vinculação decorrente do princípio da legalidade, cabendo ao agente a
inquestionável observância da legislação.
Concordo com a decisão de piso, razão pela qual adoto seus fundamentos como
razão de decidir, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 812
DF CARF MF
Original